Tribunal: TJPA
Processo: 0023894-91.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023894-91.2012.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPTO ESTRADAS DE RODAGEM, JUNTA ELEITA PARA A VENDA DA SEDE CAMPESTRE DA ASDER-PA

APELADO: ESALLES CONSTRUCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM RENÚNCIA EXPRESSA DE PRAZO RECURSAL – PRETENSÃO RECURSAL DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - AÇÃO ANULATÓRIA - VIA PRÓPRIA.

1. O acordo firmado entre as partes o fim de colocar termo à demanda constitui negócio jurídico perfeito, acabado e irretratável que produz efeitos de imediato.

2. A renúncia ao prazo recursal constitui fato impeditivo ao direito de recorrer da sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes.

3. A pretensão deve ser veiculada em ação anulatória por ser o meio adequado para tanto. Precedentes do STJ.

4. Apelação não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
NÃO
CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPTO ESTRADAS DE RODAGEM contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua na ação de adjudicação compulsória por ESALLES CONSTRUÇÕES LTDA – ME que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu a ação com resolução do mérito na forma do ar. 487, III, b do CPC.

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DEPTO ESTRADAS DE RODAGEM interpôs apelação em que defende a anulação da sentença apelada, tendo em vista a presença de graves nulidades no acordo entabulado entre as partes, especificamente quanto a representação da associação apelante, inveracidade de declaração de pagamento e outros.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para anular a sentença que homologou o acordo extrajudicial.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Indeferido o efeito suspensivo à apelação pela relatora original do feito.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Pretende o apelante a reforma da sentença que homologou acordo extrajudicial celebrado pelas partes com expressa renúncia ao prazo recursal.

A transação é forma de solução de conflito, consagrada pelo ordenamento processual, em que as partes colocam fim ao litígio com resolução do mérito (art. 487, III, b, CPC).

Por sua vez, a renúncia é fato impeditivo do direito de recorrer, em que a parte expressamente abre mão deste direito disponível.

Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.

Mediante análise dos autos, constata-se que as partes apresentaram em Juízo acordo extrajudicial no qual consta expressamente a renúncia ao direito de recorrer ( id. 1890752).

Por sua vez, após determinação de apresentação pelo advogado da apelada de instrumento de mandato com poderes para transigir (id. 1890751), o Juízo de 1º Grau homologou o acordo e extinguiu a ação (id. 1890755).

Assim, se verifica a presença de fato impeditivo ao presente recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Neste sentido, a pretensão do apelante deve ser deduzida através do meio adequado, isto é, ação anulatória.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCINDIR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente. Precedentes. 2. Inadequação da interposição de ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório para demanda que pretende rescindir acordo homologado judicialmente em outra ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1714591 SP 2015/0188254-6, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
, com fundamento no art. 932, inciso II, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024